Tribunal: TJDFT
Processo: 0727255-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727255-51.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: JOSE NILDEMAR BENTO DINIZ, NIVALDO BENTO DINIZ D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de NIVALDO BENTO DINIZ e JOSÉ NILDENAR BENTO DINIZ: “O processo havia sido anteriormente suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado consoante decisões IDs 57388874, 62738933, 97764490 e 128508283. A decisão ID 100211435 havia indeferido a realização de pesquisa de bens pelos sistemas do juízo. Posteriormente, foi proferida decisão no agravo de instrumento 0729497-17.2021.8.07.0000 para dar provimento ao recurso de forma a determinar a consulta ao sistema SisbaJud, a qual foi negativo. Pleiteia o exequente a pesquisa de bens Renajud. Nada a prover quanto ao pedido de pesquisa Renajud, pois a reiteração de pesquisas pelos sistemas do juízo foi indeferida à ID 100211435 e o agravo de instrumento interposto foi restrito ao sistema Sisbajud. Nada sendo solicitado pela parte exequente no prazo de 05 (cinco) dias, torne o processo suspenso com fundamento no art. 921, inciso III, parágrafo 1o do Código de Processo Civil, conforme anteriormente determinado consoante decisões IDs 57388874, 62738933, 97764490 e 128508283.” O Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens do Agravado por meio do RENAJUD ocorreu há quase seis anos, razão pela qual se mostra razoável a renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis dos Agravados. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e antecipação da tutela recursal “a fim de que seja substituída a decisão negativa proferida por nova decisão deferindo a consulta ao sistema RENAJUD, em nome dos Agravados;”. Preparo recolhido (38341524 e 38341523). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências foram realizadas em novembro de 2016 (fls. 3/11 ID 57388555 dos autos de origem). Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que os autos já estavam no “arquivo provisório”, conforme averbado na parte final da decisão agravada. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 18 de agosto de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator